Tribunal: TJMT
Processo: 1044183-82.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044183-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO COLOMBO FERNANDES - CPF: 947.486.671-68 (RECORRENTE), JONAS TEIXEIRA MOTTA FILHO - CPF: 053.676.961-39 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. EXCLUSÃO UNILATERAL. APONTAMENTO CRIMINAL ANTIGO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que determinou a reativação de conta de motorista de aplicativo e condenou a plataforma ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da exclusão unilateral motivada por um apontamento criminal de 2002, do qual o motorista foi absolvido, após sete anos de serviço com avaliação positiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o pedido de majoração da indenização, formulado em contrarrazões, é cabível no rito dos Juizados Especiais; (
ii
) a legalidade da exclusão de motorista de aplicativo com base em apontamento criminal antigo e sem condenação, após anos de vigência do contrato; e (
iii
) se tal conduta configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A formulação de pedido em contrarrazões equivale a recurso adesivo, que é incabível no rito dos Juizados Especiais por ausência de previsão legal (Enunciado 88 do FONAJE), impondo-se o não conhecimento do pleito de majoração da indenização.

4. A exclusão de motorista com histórico positivo após sete anos, baseada em fato pretérito (apontamento criminal sem condenação), configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), violando a boa-fé objetiva e a legítima expectativa de continuidade da relação contratual.

5. A desativação de usuários de plataformas digitais, mesmo em relações privadas, deve observar garantias mínimas do devido processo legal, como o contraditório e a ampla defesa, em respeito à horizontalização dos direitos fundamentais e à função social do contrato.

6. A privação abrupta da única fonte de renda do motorista, em decorrência da exclusão injustificada, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in
re

ipsa
, decorrente da violação à dignidade da pessoa humana. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
1. No microssistema dos Juizados Especiais, é inadmissível a formulação de pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões, por ausência de previsão legal para recurso adesivo, conforme o Enunciado 88 do FONAJE. 2. A exclusão unilateral de motorista de plataforma digital, motivada por apontamento criminal pretérito e sem condenação, após longo período de prestação de serviços com avaliação positiva, caracteriza comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 3. A desativação abrupta e injustificada da conta de motorista de aplicativo, privando-o de sua única fonte de renda, configura dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 55; Código Civil,
arts
. 186, 422 e 927; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei nº 12.965/2014, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/05/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013; Súmula 30 das Turmas Recursais do TJMT; Enunciado 88 do FONAJE; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1042823-49.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 04/11/2024; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1002635-92.2023.8.11.0051, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1044183-82.2025.8.11.0001

Origem
: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Recorrido
: ROGERIO COLOMBO FERNANDES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Rogério Colombo Fernandes ajuizou reclamação em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda. Noticiou que: a) atuava como motorista de aplicativo há mais de 7 anos, com avaliação 4.92; b) em abril de 2025 foi surpreendido com desativação unilateral de sua conta; c) a exclusão foi motivada por apontamento criminal antigo de 2002, do qual foi absolvido
, possuindo ficha criminal limpa, bem como é réu primário
; d) não houve aviso prévio, oportunidade de defesa ou esclarecimento sobre a suposta infração; e) a plataforma era sua única fonte de renda
,
fic
ando
desamparado financeiramente e emocionalmente;
e f
) a conduta da ré é arbitrária e abusiva
, pois
não observou contraditório e ampla defesa. Requereu
a
reativação imediata da conta
, com sua
reintegração definitiva à plataforma
, bem como
indenização por danos materiais
e
morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a autonomia privada e liberdade de contratar não são absolutas, devendo ser balizadas pela função social do contrato e boa-fé objetiva;
b
) configura-se comportamento contraditório manter o parceiro ativo por 7 anos e excluí-lo com base em fato de 2002, anterior ao início da relação contratual;
c
) apontamentos criminais extintos ou antigos, sem condenação atual, não justificam banimento sumário de motorista com histórico positivo; e
d
) a exclusão abrupta e injustificada
, privando o motorista parceiro de verba alimentar,
ultrapassa o mero dissabor contratual
e
configura
dano moral
.
Julgou
parcial
mente procedente a ação para
determin
ar
a reativação da conta na plataforma Uber
, bem como
conden
ar

a parte reclamada
ao pagamento de R$ 3.000,00
,
a título de danos morais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a desativação ocorreu por justo motivo, em razão de reprovação em verificação de segurança;
b
) foi localizado apontamento criminal (processo nº 0830894-45.2002.8.12.0001) e relato negativo de usuário sobre não uso de máscara;
c
) a política da Uber realiza checagem de apontamentos, não de antecedentes;
d
) o recorrido foi notificado e teve oportunidade de revisão administrativa via portal IAUDIT
, contudo,
não apresentou a documentação solicitada (certidão de objeto e pé);
e
) a Uber tem liberdade contratual e autonomia da vontade
,
não pode
ndo

ser compelida a reativar cadastro de forma compulsória;
f
) os Termos Gerais
possui cláusula que
prevê rescisão imediata por descumprimento
,
não
havendo
ato ilícito
cometido
;
g
)
não houve
dano moral
sofrido
, tratando-
se de mero dissabor;
h
) a multa de R$ 5.000,00 é excessiva e deve ser reduzida ou excluída. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença
e
julga
r
improcedente a ação.

Na
s
contrarrazões
, a parte recorrida arguiu ofensa ao princípio da dialeticidade e
, no mais, contrapôs as razões recursais requerendo o não provimento do recurso, bem como a majoração do quantum indenizatório do dano moral
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos, com o fundamento central de que a conduta da ré foi contraditória (
venire
contra
factum

proprium
) e abusiva.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou a legalidade da desativação com base na autonomia contratual, contrapondo-se à tese adotada na decisão.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Adequação recursal.

Por ausência de previsão legal, é inadmissível recurso adesivo em sede de Juizado Especial.

Assim é o Enunciado 88 do FONAJE:

“ENUNCIADO 88 - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).”

Nesse contexto, a interposição de recurso adesivo viola a regra acima exposta. Do mesmo modo, a formulação de pedido em sede de contrarrazões, pois esse seria correspondente ao recurso adesivo.

Nesse sentido já decidiu a E. Turma Recursal deste Estado:

“RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ADEQUAÇÃO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para que sejam satisfeitos os pressupostos recursais, é necessário que a parte recorrente se utilize do meio adequado. Por ausência de previsão legal, é inadmissível recurso adesivo em sede de Juizado Especial, razão por que não é possível a apreciação do pedido contraposto formulado nas contrarrazões, ante a inadequação da via eleita. (...) (N.U 1002635-92.2023.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. Inadmitida a formulação de pleito condenatório em sede de contrarrazões, porquanto deveria ser manejado via recurso próprio, não sendo, inclusive, permitido recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, consoante Enunciado n. 88, do FONAJE. 6. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1008604-13.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023)”

No caso concreto, o recorrido, em suas contrarrazões, formulou pedido para majorar a indenização por danos morais.

Contudo, a via eleita é inadequada. Caso o recorrido pretendesse a reforma da sentença para majorar o valor da condenação, deveria ter interposto recurso próprio.

Por conseguinte, deixo de conhecer do pedido de majoração formulado em sede de contrarrazões.

Exclusão de usuários de plataforma digital.

As empresas que prestam serviços on-line, por meio de aplicativos mobile, devem garantir a segurança de acesso às contas para utilização dos serviços e, em caso da perda de acesso, devem assegurar o seu restabelecimento com eficiência e os devidos procedimentos que assegurem o correto acesso da conta pelo seu efetivo proprietário, conforme exegese extraída dos
arts
. 15 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil do uso da Internet) e 6º, incisos IV e VII, 9º e 46 da Lei 13.709/2018 (LGPD).

Ainda com relação à eficiência do serviço prestado pelas plataformas de aplicativos on-line, é incumbência do prestador de serviço comprovar eventual descumprimento das regras e diretrizes por elas estabelecidas, sob pena de se configurar falha na prestação do serviço a indevida suspensão da utilização por seus usuários.

Não estando comprovado que houve o descumprimento das regras estabelecidas pela plataforma on-line, a restrição de utilização pelo consumidor configura ato ilícito.

Ademais, independentemente do vínculo jurídico existente entre a plataforma de serviços digitais e os seus usuários, em razão da horizontalização dos direitos fundamentais, corroborado com a boa-fé contratual e a função social do contrato, inegável que todos os direitos fundamentais, em destaque o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, devem ser garantidos, não apenas com o ente público, mas também entre privados.

Nesse sentido já manifestou esta Turma Recursal:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE ACESSO EM CONTA DE APLICATIVO. E-MAIL INFORMADO VINCULADO A OUTRAS CONTAS. INSEGURANÇA NÃO COMPROVADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO. 1. As empresas que prestam serviços on-line, por meio de aplicativos mobile, devem garantir a segurança de acesso às contas e, em caso da perda de acesso, devem assegurar o seu restabelecimento com os devidos procedimentos de que assegurem o correto restabelecimento da conta ao seu efetivo proprietário [exegese do art. 15 da Leio 12.965/2014 (Marco Civil do uso da Internet) e 6º, inciso IV e VII, 9º e 46 da Lei 13.709/2018 (LGPD)]. Por representar medida de segurança razoável, é legitimo que a plataforma de serviços on-line exija o fornecimento de e-mail não vinculado a outras contas. Todavia, sempre que a plataforma recusar o e-mail, não basta informar que este é inseguro, deve apontar qual a conta a que aquele e-mail está vinculado, justificando a inviabilidade do referido endereço eletrônico. 2. A impossibilidade de acesso às redes sociais caracteriza dano moral. (...) (N.U 1012662-25.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 30/08/2024, publicado no DJE 30/08/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESTABELECIMENTO DAS CONTAS DO FACEBOOK E INSTAGRAM - CONTAS HACKEADAS – ATRASO INJUSTIFICADO NO ATENDIMENTO INTERNO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito
do recorrida
, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço. 2. Restando comprovado que a requerida foi notificada extrajudicialmente pela parte autora acerca da invasão da sua conta nas redes sociais, no entanto, mesmo assim, não tomou a requerida às medidas cabíveis para a exclusão da conta invadida, apenas vindo a fazê-lo após o ajuizamento da ação, resta caracterizado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1021263-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, publicado no DJE 09/08/2022)".

"RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL INSTAGRAM. BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DA CONTA DA AUTORA POR 60 DIAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é aplicável, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo este responsável pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. A desativação da conta da autora sem notificação prévia e sem solução administrativa constitui falha na prestação de serviço, que enseja o dever de indenizar por danos morais na modalidade "in
re

ipsa
". A prolongada suspensão da conta por mais de dois meses gerou prejuízos à autora, que utilizava a rede social como principal meio de contato com clientes e para a divulgação de seus serviços, configurando o dano moral. (N.U 1005681-66.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024)"

Assim, para a legítima exclusão dos usuários das plataformas digitais, devem ser observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa pois, naturalmente, sem estas garantias, abusividades podem ser cometidas, como a violação à dignidade da pessoa humana.

No caso, a recorrente justifica o desligamento do motorista com base em um apontamento criminal do ano de 2002, ou seja, um fato ocorrido há mais de 20 anos.

Contudo, a conduta da UBER mostra-se contraditória, pois manteve o motorista ativo por sete anos, período em que ele ostentou uma avaliação de 4.92 estrelas, para, repentinamente, excluí-lo por um fato pretérito e já conhecido.

Ademais, o recorrido comprovou a inexistência de antecedentes criminais atuais, juntando certidões negativas dos Tribunais de Justiça de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (
ID
/PJe2
361150462, 361150463 e 361150480), corroborando sua alegação de que o processo de 2002 não resultou em condenação.

A desativação, nestes moldes, revela-se desproporcional e viola a boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais. A manutenção do vínculo por longo período gerou no motorista a legítima expectativa de continuidade da relação, que foi frustrada de maneira abrupta e por motivo que não se sustenta, configurando o
venire
contra
factum

proprium
.

Nesse sentido, o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DIGITAL (UBER). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRATO. DESCREDENCIAMENTO SEM JUSTO MOTIVO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO. (...) 3. Independentemente do vínculo jurídico existente entre a plataforma de serviços digitais e os seus usuários, deve ser aplicada a horizontalização dos direitos fundamentais. Para a legítima exclusão dos usuários, devem ser observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa quando alguma das regras da política de uso for violada. A exclusão do motorista parceiro da plataforma digital, realizada unicamente em razão de processo criminal já existente à época de sua admissão, com sentença transitada em julgado e cuja punibilidade já estava extinta há anos, mostra-se desproporcional e não deve ser mantida. (...) 5. O desligamento da parte reclamante do quadro de motoristas da plataforma digital, de onde retirava o seu sustento e de sua família, realizado sem (i) aviso prévio, (
ii
) antecedência razoável, (
iii
) justo motivo e (
iv
) comprovação mínima de descumprimento aos termos e condições de uso da plataforma, configura o dano moral. (...) (N.U 1042823-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024)”

Ademais, o recorrido apresentou certidões negativas de antecedentes criminais, que corroboram a inexistência de qualquer impedimento legal contemporâneo para o exercício de sua atividade. A distinção que a recorrente tenta fazer entre "apontamento" e "antecedentes" não é suficiente para justificar a medida extrema e desproporcional, especialmente diante da confiança estabelecida ao longo de sete anos.

Portanto, a conduta da recorrente
se mostra
ilícita, devendo ser mantida a sentença que determinou a reativação da conta do recorrido.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Nesse contexto, a conduta da parte recorrente ultrapassa a esfera do simples descumprimento contratual. A exclusão abrupta e injustificada da plataforma, privando o motorista de sua única fonte de sustento, viola a legítima expectativa de continuidade da parceria, especialmente por se tratar de um trabalhador com 7 (sete) anos de atividade e avaliações positivas.

Ademais, a conduta ofende o princípio da dignidade da pessoa humana ao privar o recorrido, de forma súbita, dos recursos financeiros necessários para o seu sustento e o de sua família, gerando angústia e incerteza que configuram dano moral
in
re

ipsa
.

A propósito, este é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) 3. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...). (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).”

Dessa forma, a condenação por dano moral deve ser mantida.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (privação da única fonte de renda, histórico positivo de 7 anos e desativação por motivo desproporcional e antigo), tenho que o valor arbitrado na sentença
R$ 3.000,00 (três mil reais)
atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026